Tribunal: TJDFT
Processo: 0730463-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEPÓSITO DE VALOR. COMPROVANTE. APRESENTAÇÃO EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. QUANTIA PAGA SOB PROMESSA DE RETORNO MENSAL. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ERRO NO DOCUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO OPORTUNIZADA. INÉRCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. INSTRUÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRÁDITÓRIO NA ORIGEM. NECESSIDADE. PERIGO DE DANO E URGÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. Não se conhece, em grau recursal, da alegação de prova do pagamento amparado pela juntada do respectivo comprovante quando este não foi devidamente apresentado e analisado na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. A antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo.
3. A tutela de urgência deve se adequar às garantias do devido processo legal, não sendo apropriada a sua concessão inaudita altera pars, quando a matéria exigir instrução probatória para a correta elucidação dos fatos.
4. É certo que vários negócios jurídicos estão sofrendo impactos negativos em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19), podendo culminar no descumprimento parcial ou total das obrigações contratuais. No entanto, ausente demonstração de insolvência ou incapacidade financeira da parte ré, mostra-se inviável autorizar, mormente antes de instaurado o contraditório, as medidas drásticas de arresto de bens e bloqueio de créditos.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.